Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS. CDA. ITCMD. DUPLICIDADE DE GUIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AFASTADA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de declarar o pagamento e extinção do crédito tributário objeto da certidão n° 013000416752025 (id. 222558767), determinando o cancelamento da referida CDA.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 73976946 e 73976947). Custas e preparo do recurso do requerente recolhidos. Recurso do requerido isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, embora parcialmente vencedora, possui inequívoco interesse recursal e sucumbência quanto à improcedência do pleito de compensação por danos morais. Sustenta que a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhecem o dano moral in re ipsa na hipótese de inscrição/manutenção indevida em dívida ativa, sendo objetiva a responsabilidade estatal, e que, ainda que se tratasse de débito prescrito, o ilícito bastaria para a presunção do abalo, tanto mais quando, como no caso, houve pagamento tempestivo e integral do ITCD/2016, com repercussões concretas na vida civil e no acesso ao crédito. Pede, assim, a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
4. A requerida, em suas razões recursais, sustenta que não há qualquer prova de duplicidade da CDA de ITCD, tampouco de inexistência do título, subsistindo a presunção de legitimidade, certeza e liquidez do crédito regularmente inscrito em dívida ativa, sendo suficiente à propositura da execução fiscal a juntada da própria CDA, inclusive como documento único eletrônico com a petição inicial, conforme art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80, competindo ao autor o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu, porquanto a CDA atende integralmente aos requisitos legais do termo de inscrição e de sua certidão, preservando-se sua eficácia executiva e inexistindo qualquer vício a maculá-la. Diante disso, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido autoral.
5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o recurso não infirma os fundamentos da sentença e não comprova violação à dignidade ou prejuízo concreto apto a configurar dano moral.
6. O autor, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso inominado por intempestividade e ofensa ao princípio da dialeticidade, pois genérico, dissociado da sentença e mera reprodução da contestação, com referência impertinente aos §§ 1o e 2o do art. 6o da L. 6.830/1980. No mérito, defende a manutenção da sentença, visto que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e foi afastada: não há identificação do fato gerador ou do bem tributado; o acervo hereditário foi corretamente avaliado (R$ 60.819,33) e o ITCD devido (R$ 2.432,77) foi integralmente pago, até em valor superior (R$ 2.467,38). Afirma que eventual duplicidade de guia (R$ 539,28) não configura novo fato gerador, conforme jurisprudência do TJDFT, devendo ser mantido o cancelamento da CDA no 50187459029.
II. Questão em discussão
7. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do requerido é admissível, diante das alegações de intempestividade e ofensa ao princípio da dialeteicidade; (ii) saber se a CDA impugnada é válida; e (iii) saber se a inscrição ou manutenção do débito em dívida ativa configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
8. Preliminar de intempestividade. O STJ já definiu que "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/05/2021. Info 697). No caso, a sentença foi disponibilizada no DJE em 03/06/2025, com publicação em 04/06/2025 (ID 73976944), e o Distrito Federal tomou ciência do decisum por meio de intimação eletrônica em 11/06/2025. Considerando a prevalência desta última forma de intimação e o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 42 da L. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública (art. 27 da L. 12.153/2009), o recurso interposto em 27/06/2025 é tempestivo.
9. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a quitação e determinou o cancelamento da CDA, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares afastadas.
10. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Para a responsabilização, exige-se apenas a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.
11. Do exame da escritura pública de partilha (ID 73976933) e das guias de ITCMD delineadas nos autos (ID 73976938), verifica-se que todos os débitos foram pagos em 05/01/2016, inclusive a guia no valor de R$ 539,28, correspondente a 4% do valor atribuído pelo Fisco ao veículo Peugeot, bem integrante do acervo hereditário. A guia de mesmo valor indicada pela Fazenda (04/01/2016-990-000020-9) foi emitida em duplicidade, inexistindo novo fato gerador que justificasse a cobrança. Conclui-se que a CDA impugnada carece de certeza e liquidez, porquanto lastreada em débito inexistente, cuja quitação já se encontrava devidamente comprovada. A presunção de legitimidade que reveste a inscrição em dívida ativa é relativa e foi elidida pelas provas colacionadas. Correta, portanto, a sentença ao declarar a extinção do crédito tributário (art. 156, I, CTN) e determinar o cancelamento da CDA, solução que ora se mantém.
12. Danos morais. Quanto à indenização, a sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova de abalo concreto. Todavia, o entendimento consolidado do STJ e desta Turma Recursal é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em dívida ativa configura ato ilícito e enseja, por si só, violação a direito da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.
13. Nesse sentido: "2. Consoante entendimento consolidado desta Corte Superior, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova (Precedente: REsp n.o 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008)" (AgRg no Ag n. 1.152.175/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 11/5/2011.); "3.6. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa gera presunção de dano moral (in re ipsa), haja vista a violação ao direito à honra e à imagem da parte autora, além da restrição ao crédito decorrente da negativação." (Acórdão 2029691, 0808942-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.)
14. No caso, restou demonstrado que o autor quitou integralmente o ITCMD/2016, não subsistindo qualquer débito. Apesar disso, teve seu nome inscrito e mantido em dívida ativa, em flagrante ilegalidade, sujeitando-se indevidamente a restrições na vida civil. Configurado o ilícito e o nexo causal, impõe-se reconhecer o direito à compensação.
15. Na fixação do valor da indenização, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem importar em enriquecimento sem causa. Considerando-se a gravidade moderada da conduta e o tempo de manutenção do débito em aberto, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da anotação negativa (Súmula 54 do STJ), até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros. Condenada a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.152.175/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 11/5/2011; TJDFT, (Acórdão 2029691, 0808942-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.)